Tribunal: TCU
Processo: 006.046/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da omissão no dever de prestar contas de parte dos recursos repassados ao município por meio do Convênio 40/2004 (Siafi 527394), que tinha por objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor da Sra. Maria de Fátima Aragão Sampaio, prefeita de Dário Meira-BA à época dos fatos, em razão da omissão no dever de prestar contas de parte dos recursos repassados por força do Convênio 40/2004 (Siafi 527394); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os argumentos expostos pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Maria de Fátima Aragão Sampaio (CPF: XXX.169.155-XX), Prefeita de Dário Meira/BA no período de 1/1/2005 a 31/12/2012, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, do RI/TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento da importância de R$ 99.995,26, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 2/2/2007 até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores, caso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa à senhora Maria de Fátima Aragão Sampaio (CPF: XXX.169.155-XX), Prefeita Municipal de Dário Meira/BA, no período de 1/1/2005 a 31/12/2012, no valor de R$ 10.000,00; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, à responsável e ao Município de Dário Meira/BA.